Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de recurso interposto no bojo da ação de conhecimento, em que se discute o direito à indenização decorrente de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e na manutenção das contas individualizadas de servidor público. A questão relativa à legitimidade do Banco do Brasil para responder aos termos desse tipo de demanda é objeto de grande número de ações repetidas neste e. Tribunal, tendo sido, por isso, afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16). No referido incidente, foi proferida pelo em. Relator decisão determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto e se encontrem em trâmite nesta eg. Corte. Confira-se: Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante do exposto, em atenção à mencionada decisão, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em curso neste eg. Tribunal. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator